Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. ART. 833, V DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se cabível a penhora de bens móveis na sede da empresa executada.
2. Nos termos do art. 833, V do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
3. A jurisprudência tem entendido que a regra é a penhorabilidade dos bens móveis, devendo ser demonstrado pela empresa executada que os bens são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial a fim de que seja aplicada a excepcionalidade prevista no art. 833, V do CPC/2015. Precedentes.
4. Cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarneçam estabelecimento da empresa executada, devendo ser observada a impenhorabilidade do art. 833, V do CPC, depois de oportunizado o contraditório à parte executada.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.